Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. PRIMEIRA FASE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de mudança no critério de exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 3.1. Estabeleceu-se, ainda, que o agente não tem direito a qualquer dos critérios supracitados, ainda que lhe seja mais favorável.3.2. Tendo o magistrado aplicado o primeiro critério, na linha do entendimento sedimentado por esta Corte, não há reparos a fazer.
4. A pena corporal deve guardar proporcionalidade com a pena pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/9/2022.